Tribunal: TJDFT
Processo: 0748346-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. CONSULTA EM GINECOLOGIA - UROGINECOLOGIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de consulta médica em ginecologia/urologia.

2. A recorrente alega, em síntese, que não pode o Poder Judiciário proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois a sentença se tornaria inócua em termos materiais, uma vez que não se poderia requerer o seu cumprimento e o título seria inexequível. Argumenta que permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para a realização do procedimento representa violação ao art. 122 do Código Civil e que a ausência de prazo não se mostra razoável, uma vez que a paciente já sofre há 8 anos com tal problema de saúde. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público ofereceu parecer.

3. A princípio, cabe ressaltar que o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

5. Cumpre destacar, ainda, que o enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

6. No caso em apreço, a autora está com 48 anos de idade e, segundo o laudo médico apresentado aos autos (ID 41732253 e seguintes), possui a enfermidade “incontinência urinária de esforço” (CID R32), que causa infecção urinária recorrente e aguarda a realização da consulta médica por período superior a 10 meses, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ. Segundo o laudo médico apresentado aos autos, a autora se queixa de incontinência urinária há 8 anos e a enfermidade causa problemas para a realização de atividades usuais, ansiedade, depressão e problemas para realizar os cuidados pessoais, além de sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral.

7. Assim, comprovada a necessidade da consulta por meio de laudo emitido pelo profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedentes: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021; (Acórdão 1440114, 07166388120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA - UROGINECOLOGIA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.

9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.